Tribunal: TJSP
Processo: 1029430-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Estadual no 1.320/2018 que estabelece no artigo 16, I, "e", ter o contribuinte, consoante a categoria de classificação, direito a contrapartidas, na forma e condições previstas em regulamento – Ausência de edição de decreto regulamentar do supradito dispositivo – Impossibilidade de deferimento do pedido, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes – Precedentes da Corte – Apelo provido em parte, apenas para ser afastada a multa fixada.
(TJSP; Apelação Cível 1029430-20.2020.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão da impetrante ao reconhecimento do seu direito de compensação de créditos tributários – Denegação da segurança por inadequação da via eleita – Fixação de multa pela oposição de embargos protelatórios – Reforma – A pretensão da impetrante, ao opor embargos declaratórios em face da sentença, era obter esclarecimento dos motivos que ensejaram a denegação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão da impetrante ao reconhecimento do seu direito de compensação de créditos tributários – Denegação da segurança por inadequação da via eleita – Fixação de multa pela oposição de embargos protelatórios – Reforma – A pretensão da impetrante, ao opor embargos declaratórios em face da sentença, era obter esclarecimento dos motivos que ensejaram a denegação da ordem, e das provas necessárias para a comprovação de seu direito – Não identificado, na espécie, o caráter protelatório dos embargos opostos – MÉRITO – Improcedência – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado – Lei Complementar Estadual no 1.320/2018 que estabelece no artigo 16, I, "e", ter o contribuinte, consoante a categoria de classificação, direito a contrapartidas, na forma e condições previstas em regulamento – Ausência de edição de decreto regulamentar do supradito dispositivo – Impossibilidade de deferimento do pedido, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes – Precedentes da Corte – Apelo provido em parte, apenas para ser afastada a multa fixada.